Tribunal: TJPA
Processo: 0800579-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800579-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO ALVARO REIS DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. GRAVIDADE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ANTÔNIO ÁLVARO REIS DO NASCIMENTO
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia (processo nº 0004818-39.2019.8.14.0074).

O impetrante informa que o paciente está preso preventivamente sem dizer o dia nem o tipo penal. Assenta que o processo fora distribuído em 22/06/2019, entretanto sequer a audiência de instrução e julgamento fora realizada, ou seja, há mais de 7 meses do fato, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
sendo plenamente cabível
a aplicação de medidas cautelares diversas.

Por tais razões, requer
liminar
para que o paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-20.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista Raimundo Holanda Reis determinou sua distribuição regular por não ser caso de plantão (fl. 21 ID nº 2670023). Coube-me a relatoria do feito.

Indeferi a liminar
(fls. 23-24 ID nº 2674402).

O juízo a quo prestou as informações de estilo
(fls. 33-34 ID nº 2702231).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 48-51 ID nº 2765658).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação de seu flagrante
(fls. 11-12 ID nº 2666927),
de onde se infere que o paciente, na companhia de outros corréus, fora surpreendido pelas autoridades policiais em posse de 03 (três) purucas, 15 (quinze) cigarros e 04 (quatro) barras de uma erva seca semelhante à substância entorpecente conhecida como maconha e 133 (cento e trinta e três) pedras da substância conhecida como óxi, estando, assim, presente a
gravidade concreta do crime
(arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003).

Ademais, em consulta ao sistema INFOPEN, constatei que o paciente responde a mais dois processos: 0009841-68.2016.8.14.0074 e 0009532-13.2017.8.14.0074.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Segundo as informações da autoridade coatora, o fato ocorreu em 20/06/2019. Em 22/06/2019, fora prolatada a prisão preventiva do paciente. A denúncia fora oferecida em 19/07/2019 e, em 29/07/2019, determinada a citação, sendo o paciente citado em 12/09/2019, ocasião em que declarou não ter condições de arcar com pagamento de um advogado. Por isso, em 05/11/2019, fora nomeado advogado dativo. A corré Lannier Silva Carvalho fora citada por edital. Os demais apresentaram suas defesas preliminares.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque esta só pode ser reconhecida quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra
in casu
. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/03/2020